Tribunal: TJDFT
Processo: 0748222-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Lesão corporal leve. Resistência. Dolo. Inimputabilidade. Desacato. Prova. Consunção.
1 - A exclusão da culpabilidade, por inimputabilidade do agente, depende de comprovação, o que se faz por meio de exame pericial. A mera alegação de que o acusado é inimputável não é suficiente.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nos crimes de lesão corporal leve e resistência.
3 – Se os xingamentos aos policiais foram no mesmo contexto do crime de resistência, com unidade de desígnios, há absorção do crime de desacato pelo de resistência.
4 - Apelações do Ministério Público e do réu não providas.